Tribunal: TJMT
Processo: 0011888-98.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011888-98.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): SANDRA EDITE LOFFLER LARA
RECORRIDO(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51853458) interposto por SANDRA EDITE LOFFLER LARA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 45264469):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO MÉDICA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA INTRAVENOSA E FILGRASTIM – RECUSA NO FORNECIMENTO – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A empresa contratada para oferecer o serviço médico e hospitalar deve fornecer os medicamentos indicados pelo profissional que acompanha o caso a fim de respeitar a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.
“Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais” (REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.)” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011888-98.2016.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/06/2020. Publicado em 08/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 46436488, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 48864452).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que havia julgado procedentes os pedidos nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, condenando a Recorrida ao fornecimento da medicação pleiteada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Apelação foi parcialmente provida, excluindo-se os danos morais anteriormente fixados.
Nesse contexto, a Recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 199, § 1o, da Constituição Federal; artigo 7o, da Lei 8080/90; artigo 35-C, I e II, da Lei 9.656/98; artigo 186 do Código Civil e artigo 51, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “a negativa de cobertura de tratamento para complicações no processo gestacional é de todo e inegavelmente ilegal e pressupõe a obrigação de indenizar os danos decorrentes da negativa.”
Assim, requer o provimento do recurso para que seja afastada a excludente de ilicitude, restabelecendo, assim, a sentença que condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da injusta negativa de tratamento.
Recurso tempestivo (id. 51887995) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 51926478).
Contrarrazões no id. 54691964.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta divergência jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e artigo 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas. É imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e voto do acórdão recorrido e do paradigma, e que seja feito o cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...).” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019). (g.n.)
Na espécie, a partir da suposta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos artigo 7o da Lei 8080/90; artigo 35-C, I e II da Lei 9.656/98; artigo 186 do Código Civil e artigo 51, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, a Recorrente alega que a negativa de cobertura de tratamento para complicações no processo gestacional seria ilegal, inexistindo, in casu, dúvida jurídica razoável apta a afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Contudo, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente reproduziu as ementas, mas deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, pois não transcreveu excertos do relatório e voto do acórdão recorrido e dos paradigmas de modo a demonstrar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.
Ademais, a pretensão da Recorrente no sentido de ser reconhecida a existência de dano moral indenizável e a ausência de dúvida razoável na interpretação das cláusulas contratuais encontra, igualmente, óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Qualquer outra análise acerca da inexistência de recusa injustificável de cobertura, bem como da configuração de abalo moral passível de indenização, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial, por força do óbice da Súmula no 7 desta Corte. 4. A jurisprudência do STJ entende que a incidência da Súmula no 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1591565/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais. Precedentes. 3. Na hipótese, a averiguação da existência ou não de dúvida razoável na interpretação do contrato esbarra no óbice das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1794772/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011888-98.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO(S): SANDRA EDITE LOFFLER LARA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51997981) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 45264469):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO MÉDICA DE IMUNOGLOBULINA HUMANA INTRAVENOSA E FILGRASTIM – RECUSA NO FORNECIMENTO – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A empresa contratada para oferecer o serviço médico e hospitalar deve fornecer os medicamentos indicados pelo profissional que acompanha o caso a fim de respeitar a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.
“Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais” (REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.)” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011888-98.2016.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/06/2020. Publicado em 08/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 46436488, opostos pela parte Recorrida, foram rejeitados (id. 48864452).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que havia julgado procedentes os pedidos nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, condenando a Recorrente ao fornecimento da medicação pleiteada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Apelação foi parcialmente provida, excluindo-se os danos morais anteriormente fixados.
Nesse contexto, a Recorrente alega que “o v. acórdão guerreado negou vigência aos Artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e ao Artigo 4o, Inciso III da Lei 9.961/00 ao manter a condenação da Recorrente à cobertura de tratamento não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS; afrontou o Artigo 35-F da Lei 9.656/98, os Artigos 421 e 422 do Código Civil e os artigos 51, inciso IV e § 1o, inciso II e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor ao afastar as cláusulas contratuais que preveem a limitação da cobertura contratual aos procedimentos constantes do rol da agencia reguladora; além de estar em sentido diametralmente oposto ao entendimento deste C. Superior Tribunal de Justiça.” (id. 51997981 – p. 6/7)
Recurso tempestivo (id. 52129974) e devidamente preparado (id. 52158969).
Contrarrazões no id. 54789952.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega ofensa aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98; artigo 4o, III, da Lei 9.961/00; Artigo 35-F da Lei 9.656/98, artigos 421 e 422 do Código Civil e artigos 51, IV e § 1o, II e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que seria indevida a manutenção da decisão que determinou a cobertura de tratamento não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS, afastando as cláusulas contratuais que preveem a limitação da cobertura contratual aos procedimentos constantes do rol da agencia reguladora.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 45122986):
“A apelante alega que não as autorizou porque não constam no rol da ANS. (...)
Sobre o assunto, o STJ já consolidou que a empresa pode especificar a extensão, mas não o tipo de tratamento a ser empregado, a fim de propiciar a preservação da essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde. (...)
Cumpre ressaltar que, apesar de considerado taxativo no Recurso Especial no 1.733.013 - PR (2018/0074061-5), recentemente julgado, não se cuida de repetitivo e o contexto daquela lide é diverso (cirurgia e disponibilização dos respectivos materiais).
A propósito:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CONTRATO. EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. O rol de procedimentos da ANS, utilizado como referência pelas operadoras de planos de saúde, dispõe apenas sobre os procedimentos mínimos e básicos que devem ser obrigatoriamente cobertos, mas não exclui a possibilidade da cobertura de outros. Se da cláusula restritiva da cobertura constante do contrato de prestação de serviços não se infere, taxativa e peremptoriamente, a exclusão de procedimentos não listados nos regulamentos administrativos da ANS, impõe-se a interpretação mais favorável ao consumidor-aderente (artigo 47 do CDC) para concluir que o procedimento pretendido, embora não regulamentado, está encampado pela cobertura contratual. (...). (TJ-MG - AC: 10024100996941002 MG, Relator: Otávio Porte, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2014) ”
Importante dizer que na cláusula que trata dos Serviços Não Cobertos não há menção alguma à exclusão específica do custeio de tais medicamentos. Com isso, a negativa de cobertura coloca a consumidora em desvantagem exagerada, principalmente por já ter experiência de vários abortos.
À vista disso, ela deve propiciar-lhe os procedimentos indicados pelo médico, conforme registrado na sentença.” (destaquei) (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS, por si só, não autoriza a negativa de cobertura, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). (...) (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020) (destaquei)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII